Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO SANÇÃO. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, visando a extinção da medida socioeducativa, subsidiariamente, a substituição da internação pela continuidade da liberdade assistida de forma remota/domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade da substituição de medida socioeducativa por internação sanção, considerando a reiteração no descumprimento das obrigações pelo socioeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de aplicação do art. 318-A do CPP ao caso, sob o argumento de que a internação da adolescente comprometeria o cuidado materno essencial à criança, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
4. A revisão de medida socioeducativa encontra respaldo no art. 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), que autoriza sua substituição por medida mais gravosa quando comprovada a inadaptação do adolescente e o reiterado descumprimento do plano individual de atendimento.
5. Observadas as exigências legais dispostas pelo § 4o do art. 43 da Lei n.o 12.594/2012, revela-se legítima a substituição da medida de liberdade assistida pela internação-sanção.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 99 e 122, III; Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), art. 43, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980555, 0702763-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025..